Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714300-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACIBE DE CASTRO SANTOS AGRAVADO: BC COBRANCAS LTDA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Em petição de ID 73323075, a agravante informa que “efetivamente realizou acordo com o credor no feito principal, de modo que resta prejudicado o agravo de instrumento interposto.” Assim, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator